Tribunal: TJMT
Processo: 1033199-76.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033199-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), ELISANDRO TURANI TRANSPORTADORA EIRELI - CNPJ: 06.109.056/0001-65 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto por empresa de transportes em ação de busca e apreensão de veículos com garantia de alienação fiduciária. O acórdão embargado reconheceu a descaracterização da mora diante do pagamento das parcelas vencidas antes da apreensão dos bens e da aceitação dos valores pelo credor, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito. O embargante alegou omissão quanto à validade da constituição em mora com base no art. 2º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69, à aplicação do princípio da causalidade na condenação em honorários advocatícios e à ausência de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da suficiência do pagamento parcial para descaracterizar a mora; (ii) definir se houve omissão na fundamentação da condenação em honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade; (iii) examinar se houve prequestionamento dos dispositivos legais suscitados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os fatos e fundamentos jurídicos relevantes, reconhecendo a descaracterização da mora com base na quitação das parcelas vencidas antes da apreensão e na aceitação dos valores pelo credor, afastando a possibilidade de prosseguimento da ação.

5.

A decisão embargada examinou expressamente a conduta contraditória do credor e aplicou corretamente o princípio da boa-fé objetiva, bem como fundamentou a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, conforme art. 85, §§1º, 2º e 11, do CPC.

6.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica devidamente enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo desnecessária a transcrição literal para fins de admissibilidade de recurso extraordinário ou especial.

7.

A tentativa de rediscutir os fundamentos já apreciados configura uso indevido dos embargos de declaração, que não se destinam à reapreciação do mérito ou à modificação do julgado sem a presença de vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

3.

A ausência de acolhimento das teses da parte não configura, por si só, omissão, desde que os fundamentos da decisão demonstrem a apreciação da controvérsia de forma adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, e 85, §§1º, 2º e 11; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC nº 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1033199-76.2024.8.11.0000, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Elisandro Turani Transportadora Eireli.

O embargante sustenta que o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT apresenta vícios de omissão em pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

A parte embargante alega, em síntese, que a decisão colegiada não examinou aspectos jurídicos fundamentais, como o fato de que tratativas de acordo ou pagamentos parciais, sem a quitação integral da dívida, não possuem o condão de extinguir ou suspender a ação de busca e apreensão.

Argumenta, ainda, que sua conduta foi pautada pelo exercício legítimo do direito de crédito, e que não houve comportamento contraditório ou má-fé.

Destaca a ausência de análise quanto à aplicação do art. 2º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69, segundo o qual a constituição em mora faculta ao credor considerar vencidas todas as obrigações, independentemente de nova notificação.

Outro ponto relevante levantado é a condenação em honorários advocatícios.

O embargante sustenta que não deu causa à demanda e que, portanto, não deveria ser responsabilizado por tal ônus, invocando o princípio da causalidade.

Requereu, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, com fundamento nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC e nas Súmulas 98 e 211 do STJ e 282 e 356 do STF.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Banco Bradesco Financiamentos S/A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO ANTES DA APREENSÃO DOS VEÍCULOS. ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESTITUIÇÃO DOS BENS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa de transportes contra decisão que concedeu medida liminar de busca e apreensão de veículos em ação promovida por instituição financeira. A agravante sustenta a descaracterização da mora, alegando que as parcelas vencidas foram quitadas antes da apreensão dos bens e da citação, por meio de acordo firmado com o banco credor, que emitiu boletos de pagamento e aceitou a quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pagamento das parcelas vencidas, antes da apreensão dos veículos, descaracteriza a mora necessária para o prosseguimento da ação de busca e apreensão; (ii) analisar se a conduta do credor em aceitar os pagamentos e, simultaneamente, manter a demanda judicial configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), implicando na perda do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento das parcelas vencidas pelo devedor, antes da apreensão dos veículos, afasta a mora e torna inválido o fundamento que embasa a ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, e art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula 72 do STJ.

4. A conduta do credor de aceitar os pagamentos em atraso, inclusive emitindo boletos e confirmando a quitação, revela comportamento contraditório e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual, configurando venire contra factum proprium.

5. A descaracterização da mora, condição indispensável para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual essencial.

6. Reconhecida a perda do objeto e a invalidade da apreensão, determina-se a imediata restituição dos bens à agravante ou, caso já alienados, a conversão em perdas e danos, conforme art. 3º, §7º, do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento das parcelas vencidas pelo devedor, antes da apreensão dos bens e com aceitação do credor, descaracteriza a mora e inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

2. A conduta do credor em aceitar pagamentos e, simultaneamente, manter a demanda judicial configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e lealdade, caracterizando venire contra factum proprium.

3. A ausência de constituição válida em mora conduz à extinção do processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º, art. 3º e §7º; CPC, art. 485, IV; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

· TJPR, Apelação Cível nº 0010722-78.2016.8.16.0045, Rel. Francisco Carlos Jorge, j. 14/06/2021.

· TJRS, Agravo de Instrumento nº 70080878424, Rel. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 27/06/2019.

· TJMT, Apelação Cível nº 1029550-06.2024.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, j. 10/12/2024.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

O embargante apontou vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de analisar questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente: (i) a insuficiência do pagamento parcial para descaracterizar a mora e extinguir a ação de busca e apreensão; (ii) a ausência de fundamentação na condenação em honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade; e (iii) a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais, em especial o art. 2º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

No caso dos autos, observa-se que o acórdão embargado enfrentou com clareza e objetividade todas as matérias de fato e de direito suscitadas no recurso de agravo, tendo reconhecido a descaracterização da mora com base no pagamento tempestivo das parcelas vencidas, aceito expressamente pelo credor. Veja-se:

“No entanto, após a propositura da ação e antes da apreensão dos veículos, que não ocorreu, conforme a certidão, id. 1714444089, o Autor concordou em receber as prestações em atraso, que foi quitada em 02/08/2024 (id. 176020988), cujo termo de acordo foi protocolado nos autos de base, id. 176020986; logo, houve a regularização da situação de inadimplência.”

“Dessa feita, a quitação e normalização da relação contratual antes da citação da ré, com a emissão de novo boleto pelo credor, descaracteriza a mora, requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Da mesma forma, o voto condutor manifestou-se de modo expresso quanto à conduta contraditória do credor e à ausência de pressuposto processual para o prosseguimento da demanda, como segue:

“A conduta do banco Recorrido mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais, uma vez que, ao firmar acordo extrajudicial, aceitando o pagamento das parcelas em atraso, inclusive com emissão de boleto para pagamento, manteve o pedido de busca e apreensão.”

Ainda, quanto à condenação em honorários de sucumbência, a decisão foi devidamente fundamentada com base no princípio da causalidade, como se extrai:

“CONDENO, ainda, a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os §§ 1º, 2º e 11º do artigo 85 do CPC.”

“Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade).”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

A parte embargante, sob o rótulo de omissão, busca, na verdade, rediscutir os fundamentos adotados pela Turma Julgadora, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Importante destacar que este órgão colegiado adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, dessarte, a interposição de embargos de declaração pela parte vencedora como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, o embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas pelas partes, no julgamento do recurso, afastando-as de forma fundamentada.

Assim, verifica-se que o Tribunal abordou de forma exaustiva os temas essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo necessário reproduzir cada dispositivo normativo mencionado pelos embargantes.

Dessa forma, confere-se que não há qualquer omissão ou contradição a ser suprida, pois a decisão embargada se ateve à análise da questão processual que restou devidamente fundamentada.

Com efeito, o que pretende os embargantes, em verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que não é viável por meio dos embargos de declaração.

Ressalte-se que as questões ventiladas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no
decisum
, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão ou contradição a serem supridas.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025